Tribunal: TJDFT
Processo: 0749377-21.2023.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA OU INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO SIMPLES INCABÍVEL. VIOLÊNCIA COMPROVADA. DECLARAÇÕES DA VÍTIMA PRESTADAS NA FASE POLICIAL CONFIRMADAS PELOS DEPOIMENTOS JUDICIAIS DAS TESTEMUNHAS POLICIAIS. DOSIMETRIA. FRAÇÃO DE AUMENTO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. Comprovadas a grave ameaça e a violência física exercida pelo réu, consoante as declarações seguras da vítima, as quais foram comprovadas de forma harmônica e coesa na fase extrajudicial e em Juízo, não há que se falar em absolvição por insuficiência probatória ou desclassificação da conduta criminosa para furto simples.
2. Destaca-se que a palavra da vítima pode servir de base para a condenação se respaldada pelas declarações das testemunhas policiais, as quais confirmaram seu relato em juízo, bem como pelo reconhecimento formal do apelante feito no momento da sua prisão em flagrante, apontando-o com certeza e segurança como autor do delito.
3. A prática de novo crime durante o cumprimento de pena em regime aberto é fundamento idôneo a desabonar a culpabilidade, porquanto evidencia a maior reprovabilidade da conduta, pois o réu, ao invés de se dedicar à ressocialização, opta por permanecer na criminalidade.
4. A cada circunstância judicial valorada negativamente, mostra-se adequado o acréscimo de 1/8 (um oitavo), sobre a diferença entre as penas máxima e mínima previstas em abstrato para o crime, para a fixação da pena-base, conforme a jurisprudência majoritária desse Tribunal de Justiça.
5. Recurso conhecido e desprovido.